Tribunal: TJDFT
Processo: 0706147-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706147-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA ROSA DE CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELVIRA ROSA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0711354-28.2018.8.07.0018, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela agravante apenas para condenar o agravado ao ressarcimento das custas processuais da fase do cumprimento de sentença. Em suas razões recursais, a exequente sustenta que, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE, para a devida correção monetária, a partir de 30 de junho de 2009, deveria ter utilizado o IPCA-E para a elaboração dos cálculos apresentados com o cumprimento de sentença, tendo utilizado a TR. Ressalta que no momento da apresentação dos cálculos, o índice vigente para a correção de débitos da Fazenda Pública era a TR mas que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo juízo agravado, já que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo. Com isso, entende que o Juízo não poderia ter homologado os cálculos e sim determinado que os autos fossem encaminhados para a Contadoria Judicial para a elaboração de nova planilha com a aplicação dos índices conforme determinado pelo STF. Tece considerações e colaciona julgados. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, a reforma da decisão para determinar que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para que a partir de 30 de junho de 2009 passe a incidir o IPCA-E, em substituição à TR. Preparo recolhido (ID 14979765). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. Insurge-se a agravante quanto à decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e homologou os cálculos por ela mesma apresentados Transcrevo em parte a decisão agravada (ID. 56589732– autos principais): Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Novo Código de Processo Civil. Compulsando-se os autos, verifico que os aclaratórios merecem parcial acolhida. Senão vejamos: Em relação ao índice utilizado para fins de correção monetária não merece qualquer reparo na decisão embargada, porquanto houve a homologação dos cálculos apresentados pela própria embargante. É dizer, foi a embargante quem elegeu o índice que entendia ser aplicável ao caso em epígrafe, não podendo, agora, querer alterar tal índice (TR), constituindo, isso, verdadeiro comportamento contraditório. É sabido que os embargos de declaração devem ser opostos apenas em face da existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro da decisão vergastada, o que não ocorreu no presente caso em relação ao índice de atualização monetária. Por outro lado, comporta acolhimento o pleito de restituição das custas recolhidas na fase do cumprimento de sentença, uma vez que, de fato, não foi apreciado na decisão embargada, constituindo, assim, omissão no julgado, sendo certo que o vencido deve ressarcir ao vencedor as despesas processuais por este realizadas. Nesse diapasão, conheço dos presentes embargos declaratórios e os acolho parcialmente, tão somente para condenar o executado ao ressarcimento das custas processuais da fase do cumprimento de sentença. Em consequência, determino expedição de RPV em favor de ELVIRA ROSA DE CARVALHO, CPF no 154.763.405-72, no importe de R$154,58 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), adicionado da devida atualização monetária. No mais, mantenho a decisão embargada tal qual lançada. Intimem-se. Após, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Inicialmente, cabe pontuar que concluído o julgamento sobre a correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública, resta definido que o IPCA-E é o índice que deve ser utilizado para a atualização dos débitos judiciais. Entretanto, no caso dos autos, a controvérsia reside em outro aspecto, conforme passo a delinear. A exequente apresentou cumprimento de sentença individual, juntando aos autos planilha do débito, em que utilizou a TR para a elaboração dos cálculos. O Distrito Federal apresentou impugnação. Em razão da divergência dos cálculos, foi determinado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Entretanto, antes da elaboração, houve determinação de suspensão do processo até o julgamento definitivo do RE 870.947/SE. Concluído o julgamento, sobreveio decisão rejeitando a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal, com a homologação dos cálculos apresentados pela exequente. E é desta decisão que a própria exequente recorre, pretendendo que os próprios cálculos que trouxe, não sejam homologados, pois agora busca que sejam remetidos à Contadoria Judicial para que seja aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Em que pese parecer correta a aplicação dos índices estabelecidos no Recurso Extraordinário, tenho que a remessa dos autos à Contadoria Judicial, como órgão auxiliar do Juízo, é mera liberalidade do juízo. Sigo entendimento jurisprudencial no sentido de ser cabível a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos de parte hipossuficiente. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. LIMINAR INDEFERIDA. MEMÓRIA DOS CÁLCULOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Diante da hipossuficiência da parte, defere-se o pedido de remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a elaboração da planilha de cálculos dos valores devidos pelos agravados, com fulcro no artigo 98, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. 2. Cabe ao Poder Judiciário facilitar o acesso à prestação jurisdicional à parte que litiga por meio da Defensoria Pública, ainda que seja seu o ônus de apresentar planilha de cálculo dos valores cobrados. Isso porque, no que tange às hipóteses de assistência judiciária, a finalidade da norma é viabilizar a defesa da parte hipossuficiente. 3. A negativa de acesso à justiça para litigantes em situações de hipossuficiência e assistidos pela Defensoria Pública, ofende os princípios da ampla defesa e do contraditório e configura cerceamento de defesa, motivo pelo qual impõe-se a reforma da decisão agravada. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1140429, 07110031220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no PJe: 10/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE DEVEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. INDEFERIMENTO DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL DESCABIDO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA DEVIDA. 1. É presumido que, em sendo a parte beneficiária da justiça gratuita e, principalmente, patrocinada pela Defensoria Pública, a agravante não demonstra ter condições de contratação de perito particular para elaborar os cálculos pretendidos pelo juízo, sendo que é verossímil a alegação da Defensoria Pública quanto à carência de meios, de aparelhamento necessário e de pessoal apto para prestação desse tipo de serviço. 2. Desse modo, o indeferimento de remessa dos autos à Contadoria Judicial para confecção dos cálculos litigiosos implica em negativa de acesso à Justiça e acarreta em ofensa à ampla defesa e ao contraditório da parte devedora, ora agravante, razão pela qual a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1088238, 07167264620178070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso específico dos autos, não se trata de cálculo necessário à lide, como os casos em que se remete os autos à Contadoria Judicial para realização de cálculos da parte hipossuficiente, pois a parte tem plenas de condições de realizá-los. Assim, se a agravante pretende a alteração dos valores da dívida que indicou na inicial do cumprimento de sentença, deve apresentar nova planilha e submetê-la ao Juízo da causa, que então decidirá quanto ao seu recebimento e alteração do valor exequendo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 17 de março de 2020 18:58:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador